Tribunal: STF
Processo: ARE 732794
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.